Tribunal: TJPA
Processo: 0800026-16.2024.8.14.0112
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800026-16.2024.8.14.0112

APELANTE: LETICIA VITORIA KARO MUNDURUKU

ADVOGADO DATIVO: DIOGO NOGUEIRA TERTULINO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO JÚRI CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. RECURSO DESPROVIDO
.

I.

Caso em exame

1.

A defesa se insurge contra a sentença que condenou
LETÍCIA VITÓRIA KARO MUNDURUKU
pelo crime de homicídio qualificado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado (art. 121, §2º, inciso IV do Código Penal)
.

II.

Questão em discussão

2.

A defesa alega:

2.1.

Decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

2.2.

Afastamento da qualificadora do §2º, IV do art. 121, CPB
.

III.

Razões de decidir

3.

A decisão dos jurados se baseou nos elementos probatórios existentes no processo, não havendo que se falar em decisão contrária às provas dos autos. A materialidade e a autoria foram demonstradas por meio do laudo pericial, depoimentos de testemunhas e confissão da ré. A tese de legítima defesa não foi comprovada, considerando a desproporcionalidade da reação de Letícia ao desferir 11 facadas na vítima
.

4.

O Conselho de Sentença considerou que Letícia agiu com dolo, ou seja, com a intenção de matar a vítima, com a presença da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima, pois houve ação insidiosa por parte da ré
.

5.

A decisão do Tribunal do Júri foi considerada válida e alinhada com o conjunto probatório apresentado
.

IV. Dispositivo e Tese

6.

recurso conhecido e improvido. decisão unânime
.

Tese: Presença de materialidade e autoria, de onde a versão aceita pelo Júri está respaldada nos elementos trazidos no processo.

Dispositivo citado relevante: art. 593, § 3.º, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00093349120198110040, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 24/06/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/06/2024;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ...ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de ______ de 2025.

Julgamento
presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), .... de ..................... de 2025.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO 0800026-16.2024.8.14.0112

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE JACAREACANGA/PA

APELANTE: LETICIA VITORIA KARO MUNDURUKU

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

LETICIA VITORIA KARO MUNDURUKU, por meio de seus patronos, interpôs apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacareacanga/PA, que o condenou à pena de doze (12) anos de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal).

A denúncia relata que, no dia 09 de janeiro de 2024, por volta das 15h, a apelante desferiu onze (11) golpes de faca contra a vítima Valdir Sousa, que não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Após instrução regular, o apelante foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri e condenados pela prática do crime de homicídio qualificado, com a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Inconformada com a sentença condenatória, a defesa interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese:

Nulidade do julgamento, por ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

Afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

Belém (PA), .... de ..................... de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

1.
Da
decisão manifestamente contrária a prova dos autos

No que tange ao pedido de cassação da decisão proferida pelo Conselho de Sentença, por suposta contrariedade as provas dos autos. Razão não lhe assiste.

A defesa argumenta que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, alegando que Letícia agiu em
legítima defesa
. A
lega que as provas apresentadas foram contraditórias e insuficientes para comprovar as qualificadoras do homicídio. S
ustenta que a vítima iniciou a agressão, e Letícia apenas se defendeu.

Entretanto, data vênia, a tese defensiva não merece prosperar
.

A decisão do Conselho de Sentença, por encontrar respaldo em elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, não se mostra dissociada da realidade dos fatos, tampouco configura decisão arbitrária ou escandalosa.

A decisão dos jurados não foi contrária às provas dos autos, pois eles optaram por uma das versões apresentadas em plenário, a qual encontra respaldo no conjunto probatório existente
.

A Constituição Federal garante a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. Isso significa que, se a decisão dos jurados tiver algum amparo nas provas, ela não deve ser anulada, mesmo que outros possam discordar dessa decisão.
Existindo duas versões nos autos, o Tribunal do Júri pode optar por aquela que lhe parecer mais verossímil, não se configurando decisão contrária à prova dos autos.

Ressalte-se que a materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas pelo
Boletim de Ocorrência Policial nº 00102/2024.100021-8
, d
eclaração de óbito da vítima, número 34373924-0
, depoimentos das testemunhas e da acusada, que afirma ter desferido golpes de faca na vítima.

Para a legítima defesa ser reconhecida, como deseja a defesa, é necessário que haja uma agressão injusta, atual ou iminente, uma defesa necessária e moderada, e uso moderado dos meios necessários. A desproporcionalidade na ação de Letícia (11 golpes de faca) indica que a suposta defesa não foi moderada.

Portanto, a decisão do Tribunal do Júri encontra amparo nas provas dos autos,
especialmente no laudo cadavérico e nos depoimentos testemunhais
. A própria confissão de Letícia, admitindo ter desferido golpes de faca na vítima, corrobora a tese da acusação.

Diante do exposto, considerando que a decisão dos jurados encontra amparo no conjunto probatório, não havendo qualquer indício de decisão arbitrária ou contrária à prova dos autos, afasto a primeira tese ventilada pelos acusados.

Vejamos alguns julgados que corroboram o voto:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. NULIDADE DECORRENTE DE SUPOSTO CERCEAMENTO À DEFESA – REJEIÇÃO – MERA MENÇÃO AO DOLO EVENTUAL QUE NÃO IMPLICA EM INOVAÇÃO DA ACUSAÇÃO EM PLENÁRIO – AUSÊNCIA DE QUESITAÇÃO E DE COMPROVADO PREJUÍZO À DEFESA – 2. PLEITO DE SUBMISSÃO A NOVO JÚRI – ALEGADA MANIFESTA CONTRARIEDADE DO VEREDITO À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DOS JURADOS QUE REJEITOU AS TESES DEFENSIVAS EXPLANADAS EM PLENÁRIO – VEREDITO CONSENTÂNEO COM O CONTEXTO PROBATÓRIO – ELEIÇÃO DE VERSÃO ACUSATÓRIA CONDIZENTE COM A PROVA DOS AUTOS, INCLUINDO A QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 13 DA TCCR/TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA INCÓLUME – 3. ALMEJADA A CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – PERSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR – APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Mostrando-se inviável o reconhecimento de qualquer nulidade processual, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief , notadamente quando a preliminar de cerceamento de defesa, arguida com base na suposta inovação da acusação em plenário na hipótese em que os jurados sequer não foram indagados acerca do dolo eventual, inexistindo razão para se pretender a nulidade do julgamento, quanto mais em se observando que se tratou de mera menção durante os debates e, por fim, o significado de cada quesito lhes foi devidamente explicado, não havendo a defesa expressado qualquer inconformismo a respeito. 2. Nos termos do art. 593, § 3.º, do CPP, a decisão dos jurados somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos. Havendo plausibilidade na tese sustentada pela acusação, inclusive quanto ao tipo penal derivado, referente à motivação fútil, a decisão do Tribunal Popular do Júri deve manter-se hígida, não havendo falar em nulidade do julgamento, ainda mais quando o veredito revela opção dos jurados por uma das teses sustentadas em Plenário, a qual está confortada pela prova dos autos, a despeito da rejeição daquelas apresentadas pela defesa, sob pena de ofender o princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea c, da Constituição da Republica. 3. A motivação per relationem (aliunde) constitui técnica idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade, notadamente quando subsistem inalteradas as circunstâncias fáticas que deram azo à prisão preventiva, assim como ocorre na espécie, em que o risco à ordem pública segue presente, ante a gravidade concreta da conduta e a probabilidade de recidiva, decorrentes do modus operandi utilizado para a prática criminosa e da reincidência do agente. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00093349120198110040, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 24/06/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/06/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - PRELIMINAR - GRAVAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO - MÍDIA PARCIALMENTE INAUDÍVEL - NULIDADE - REJEIÇÃO - PREJUÍZO - NÃO DEMONSTRAÇÃO - ANULAÇÃO DA SENTENÇA - INVIABILIDADE - VÍCIO ALEGADO NA DOSIMETRIA - REVISÃO - POSSIBILIDADE -DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - PENA-BASE - ELEVAÇÃO - NECESSIDADE - CRITÉRIO DO INTERVALO - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA PRÁTICA DO CRIME SOB INFLUÊNCIA DE VIOLÊNTA EMOÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PLURALIDADE DE AGRAVANTES - PATAMAR DE ELEVAÇÃO - MANUTENÇÃO - FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA PELOS DANOS CAUSADOS COM A PRÁTICA DA INFRAÇÃO PENAL - NÃO CABIMENTO - PRISÃO PREVENTIVA DE CORRÉU - DECRETAÇÃO. Não há falar em a anulação do julgamento do Tribunal do Júri quando for possível a apreciação da prova oral colhida na Sessão de Plenário, apesar das falhas no áudio da mídia digital que contém a gravação do ato. A declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio "pas de nullité sans grief", disposto no art. 563 do CPP. A tese de fixação de pena de forma exacerbada não acarreta a invalidação da sentença, pois a matéria é passível de revisão durante o exame do mérito recursal. A cassação do veredicto proferido pelo Conselho de Sentença somente pode ocorrer quando evidenciado que a decisão é manifestamente contrária aos elementos de prova colhidos nos autos. A opção pelos jurados por uma das versões apresentadas em Plenário, embasada no conjunto probatório, não é fundamento para a reforma da decisão proferida pelo Conselho de Sentença. Existentes elementos concretos hábeis a lastrear o recrudescimento da pena-base, imperiosa a sua elevação. O cálculo de exasperação da reprimenda basilar deve observar o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, dividido o "quantum" pelo número de circunstâncias judiciais. Impossíve l o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, c, do CP quando não comprovado o comportamento injusto da vítima que justifique a repulsa pelo agente. Deve ser mantido o patamar de elevação das penas pelo reconhecimento de pluralidade de agravantes, se a fixação ocorreu no âmbito da discricionariedade motivada do julgador, de forma proporcional e razoável às peculiaridades do crime. A fixação de valor mínimo para indenização dos danos decorrentes da infração penal exige cumulativamente: pedido expresso do Ministério Público ou do ofendido e indicação do valor (precedentes do c. STJ). Deve ser decretada a prisão preventiva quando demonstrada a necessidade da custódia cautelar (art. 312, CPP). (TJ-MG - Apelação Criminal: 0116532-50.2021.8.13.0433, Relator: Des.(a) Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 07/02/2024, 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/02/2024).

2.
Exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima

O pleito alternativo sustentado nas razões recursais pretende o afastamento da qualificadora prevista no art. 121, §2º, IV, do CPB.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima está comprovada pelas circunstâncias do crime. O número de golpes de faca desferidos por Letícia demonstra que a vítima não teve chance de defesa, configurando o recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa.

A jurisprudência pátria tem entendido que a qualificadora do recurso que dificulta a defesa da vítima se configura quando há um ataque que impede ou dificulta a reação da vítima. No caso, a ação de Letícia se enquadra nesse conceito, descaracterizando a tese de defesa
.

O Tribunal do Júri, ao analisar as provas, concluiu que a qualificadora estava presente, e essa decisão deve ser respeitada, pois encontra respaldo nos elementos probatórios. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri deve ser preservada, exceto em casos de decisões manifestamente contrárias às provas, o que não se verifica neste caso
.

O laudo cadavérico é uma prova fundamental, confirmando que a vítima sofreu lesões por objeto cortante. Esse número elevado de lesões indica que houve um ataque contínuo e violento, reduzindo drasticamente a capacidade de defesa da vítima
.

Embora haja depoimentos que mencionem uma discussão, a dinâmica do crime, conforme descrito pelos autos, sugere que Letícia utilizou a faca de forma excessiva e desproporcional, o que corrobora a tese da acusação.

Mesmo que não haja uma emboscada clássica, a forma como Letícia utilizou a faca, com múltiplos golpes, configurou uma ação insidiosa que deixou a vítima em uma posição de extrema vulnerabilidade, dificultando sua capacidade de se defender. A ação de Letícia se enquadra no conceito de "outro recurso que dificulta ou torna impossível a defesa do ofendido”.

A qualificadora não exige necessariamente um ataque surpresa, mas sim a utilização de um meio que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima. No caso em questão, a quantidade de golpes de faca e a forma como foram desferidos demonstram que a vítima teve sua capacidade de defesa significativamente reduzida.

Assim, entendo que deve ser mantida a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO,
de acordo com a fundamentação ao norte lançada.

É o meu voto.

Belém (PA), .... de ....................... de 2025.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 06/03/2025